Tribunal: STF
Processo: AI 837703
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de violação o princípio da não-cumulatividade (art. 150, IV, CF). Revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice previsto no Enunciado n. 279. 3. Irresignação quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B, do CPC). Não conhecimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.